Tribunal: STF
Processo: HC 253070
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS QUE DEMONSTRARAM A NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR DA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO INDIVÍDUO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa como incurso no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada imposição de regime inicial mais gravoso.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    4. No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, estabeleceu-se o regime prisional semiaberto em razão dos elementos concretos e individualizados que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.